Tribunal: TJSP
Processo: 1011113-59.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. LUCROS CESSANTES, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECLAROU NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONDENOU AS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM REPARAR INTEGRALMENTE OS VÍCIOS APONTADOS PELO PERITO – INCONFORMISMO DAS PARTES – DESNECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENOU A REPARAR OS

Ementa:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. LUCROS CESSANTES, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECLAROU NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONDENOU AS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM REPARAR INTEGRALMENTE OS VÍCIOS APONTADOS PELO PERITO – INCONFORMISMO DAS PARTES – DESNECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENOU A REPARAR OS DANOS, ALÉM DO TERMO DE AJUSTE, LIMITE FIXADO EM SANEADOR – NULIDADE QUE NÃO OCORRE – PRELIMINAR REJEITADA – TERMO DE AJUSTE – NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES - DECLARAÇÃO EXPRESSA DA ASSOCIAÇÃO QUE NADA TERIA A RECLAMAR ALÉM DOS ITENS LISTADOS – OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS QUE SE LIMITA AOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE AJUSTE E NÃO CUMPRIDOS – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU DESCUMPRIMENTO DE ALGUNS ITENS LISTADOS NO TERMO DE AJUSTE, APONTANDO FALHA NA EXECUÇÃO, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL OU FALTA DE MANUTENÇÃO – DEVER DE REPARAR OS DANOS – PRAZO DE 90 DIAS PARA REPARAR OS DANOS QUE DEVE SER MANTIDO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PRAZO SERIA EXÍGUO - PERITO QUE APUROU CUSTOS PARA OS REPAROS, RESTRITO AOS ITENS ELENCADOS NO TERMO DE AJUSTE, NO VALOR DE R$ 25.885,59 – MULTA FIXADA EM R$ 1.000,00, LIMITADA A 60 DIAS – FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À AUTORA MANTIDA – AUTORA QUE DECAIU NA MAIORIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - RATEIO ENTRE OS ADVOGADOS DAS RÉS MANTIDO, SUBENTENDIDO EM 50% PARA CADA ADVOGADO – O FATO DE OS ADVOGADOS REPRESENTAREM 4 CORRÉS, ENQUANTO OUTRO REPRESENTA APENAS UMA RÉ NÃO JUSTIFICA A ATRIBUIÇÃO DE COTA MAIOR – RATEIO MANTIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DAS RÉS